Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-05.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006890-05.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELANTE), IZAEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 567.641.201-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade em razão da habitualidade criminosa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto simples, visando a sua absolvição.

II. Questão em discussão

Incidência do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

O princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Afigura-se impertinente aplicação do princípio
“da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa”
a evidenciar maior reprovabilidade
“social da ação delitiva e necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; art. 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC nº 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 28.08.2012; STJ, AgRg no HC nº 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.03.2021; STJ, HC nº 557.415/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.03.2020; TJMT, AP NU 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 1º.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006890-05.2021.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JOÃO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe
nº 1006890-05.2021.8.11.0006), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 252405741).

O apelante sustenta que os objetos subtraídos seriam de pouco valor e foram restituídos à vítima, de modo a incidir o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 252405756).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226567239).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO SIMPLES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUFRAGADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDUTA LESIVA A BEM JURÍDICO RELEVANTE - REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RÉU MULTIRREINCIDENTE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 261339251)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 11h15min, no estabelecimento comercial denominado Mercado Toledo, localizado na Rua dos Canários, n. 138, Bairro Cidade Alta, neste Município de Cáceres/MT, JOÃO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “JUBILEU ou MARANHÃO”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caixa de cerveja da marca Brahma contendo 15 (quinze) latinhas de 269ml, 01 (um) corote de pinga Camelinho e um desinfetante Coala, de propriedade do comércio em comento, representado pelo gerente Izael Vieira da Silva. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo ‘JUBILEU ou MARANHÃO’ como incurso no art. 155, caput, do Código Penal [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID 252405682)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.202198 (Id 65133398), Auto de Prisão em Flagrante Delito n .73.3.2021.12614 (Id 65133396), Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.259260 (Id 65133400), Auto de Avaliação n. 2021.16.259372 (Id 65133406), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autora dos fatos narrados na inicial acusatória.

O acusado João Alberto Alves de Oliveira, apesar de não ser inquirido perante o juízo, em sede extrajudicial, confessou a prática delitiva (Id 65133408).

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo, bem como o próprio acusado extrajudicialmente confirmaram que João Alberto Alves de Oliveira subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caixa de cerveja da marca Brahma contendo 15 (quinze) latinhas de 269ml, 01 (um) corote de pinga Camelinho e um desinfetante Coala.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de subtrair para si coisa alheia móvel, imputado ao denunciado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ainda que a defesa concentre esforços na ocorrência do Princípio da Insignificância, vislumbro que o acusado possui habitualidade criminosa em crimes contra patrimônio público, conforme se extrai das três Ações Penais transitadas em julgado- 0000228-38.2013.8.11.0098, 0001140-57.2017.8.11.0013 e 0004243-44.2018.8.11.0011- evidenciando a reprovabilidade do comportamento, bem como a impossibilidade da aplicação do Princípio da Bagatela. [...]

Nestes termos, não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

II. Dispositivo.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o réu Alberto Alves de Oliveira, qualificado(a) nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.[...]

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. O regime de cumprimento da pena será inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, e enunciado 269, da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...].”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 252405741)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 252405192), Termo de Entrega (ID 252405197), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.258689 (ID 252405196) e Auto de Avaliação nº 2021.16.259372 (ID 252405198), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Izael Vieira da Silva, gerente do estabelecimento comercial
“Mercado Toleto”
(ID 252405195), Reginaldo Redentor das Neves Conceição, policial militar (ID 252405193), Márcio Pereira Simões, policial militar (ID 252405194), e o apelante (ID 252405195).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Izael Vieira da Silva, gerente do estabelecimento comercial
“Mercado Toleto”
(Relatório de Mídias - ID 252405733), Reginaldo Redentor das Neves Conceição, policial militar (Relatório de Mídias - ID 252405733), Márcio Pereira Simões, policial militar (Relatório de Mídias - ID 252405733). O apelante apesar de intimado, não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, de modo que foi decretada a sua revelia (ID 252405735).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 10.8.2021, por volta das 11h15min, no estabelecimento comercial denominado “
Mercado Toleto
”, localizado à Rua dos Canários, nº 138, bairro Cidade Alta, na Comarca de Cáceres, o apelante [JOÃO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA], subtraiu 1 (uma) caixa de cerveja [
“Brahma”
], 1 (uma) gafara pequena de pinga [
“Camelinho”
] e 1 (um) desinfetante [
“Coala
], consoante declarações firmes e coerentes do da testemunha Izael Vieira da Silva [gerente da empresa vítima] e dos policiais militares [Reginaldo Redentor das Neves Conceição e Márcio Pereira Simões], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 252405733), além da confissão espontânea do apelante, na Delegacia de Polícia (ID 252405195).

Os objetos subtraídos

[1 (uma) caixa de cerveja; 1 (uma) garrafa pequena de pinga e 1 (um) desinfetante] possuem o valor de R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme Auto de Avaliação nº. 2021.16.259372 (ID 252405198), ou seja, equivalente a aproximadamente 5% (cinco por cento) do salário-mínimo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), vigente à época dos fatos.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, Ap nº 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 557.415/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.3.2020; REsp nº 1496977/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.4.2016; RHC nº 48.443/MG, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 5.2.2015; AgRg no REsp nº 1417759/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.2.2015).

Todavia, o apelante possui várias condenações definitivas por furtos [SEEU 0001348-91.2019.8.11.0006: ações penais NU 0000228-38.2013.8.11.0098; NU 0001140-57.2017.8.11.0013; NU 0004243-44.2018.8.11.0011; NU 1003271-81.2023.8.11.0011. SEEU 0049989-96.2016.8.11.0077; ações penais NU 0002033-12.2013.8.11.0038;

NU 0000937-59.2013.8.11.0038], a caracterizar reincidência específica em crimes patrimoniais.

Com efeito, afigura-se impertinente aplicação do princípio
“da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu”
(STJ, AgRg no HC nº 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.3.2021; AgRg no HC nº 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14.2.2022;), a evidenciar maior reprovabilidade
“social da ação delitiva e necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP nº 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 1º.11.2022).

Nesse contexto, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025